Tribunal: TJBA
Processo: 8017905-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017905-63.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA LINHARES DE JESUS Advogado(s): APELADO: JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA Advogado(s):ANA CLAUDIA SANTOS DANTAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO CRIMINAL. TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. DESCONSTITUIÇÃO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGOS 1.022 E 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Fernanda Linhares de Jesus contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de coisa julgada material decorrente de acordo homologado em processo criminal anterior. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar os efeitos da coisa julgada material em relação à embargante, terceira estranha ao processo penal de origem; (ii) se a tese de exclusividade da propriedade imobiliária afasta a necessidade de utilização da via autônoma para desconstituir o acordo homologado judicialmente; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para atribuição de efeito modificativo e prequestionamento dos dispositivos legais invocados. III. Razões de decidir O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e exaustiva todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada assentou que, embora a coisa julgada não prejudique terceiros estranhos à lide (artigo 506 do CPC), eventual prejuízo reflexo sofrido por terceiro juridicamente interessado não autoriza a propositura de nova ação de conhecimento comum para rediscutir a matéria decidida, devendo a parte valer-se da via autônoma própria (ação rescisória ou anulatória). O inconformismo da embargante com a solução adotada e a pretensão de adequação do julgado ao seu entendimento não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade restringe-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do CPC. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O artigo 1.025, do CPC, consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no julgado todos os elementos suscitados pela embargante. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: 1. A sentença homologatória de acordo judicial transitada em julgado produz coisa julgada material e não pode ser desconstituída ou ter seus efeitos obstados por meio de nova ação de conhecimento comum, ainda que ajuizada por terceiro. 2. O terceiro juridicamente interessado que sofrer efeitos reflexos de decisão judicial homologatória deve valer-se da via autônoma própria para desconstituir o título judicial formado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente julgada, aplicando-se o prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8017905-63.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante FERNANDA LINHARES DE JESUS e embargado JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA